Tribunal: TJDFT
Processo: 0724726-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE VISITA E CONVIVÊNCIA. TUTELA DE URGENCIA. ARTIGO 300 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO TENDIDOS. PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso dos autos, o genitor não se encontra privado de seu direito de convívio com o filho, uma vez que o acordo homologado já prevê esta convivência em finais de semana alternados. Ademais inexistem nos autos elementos que indiquem urgência em razão de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor e ao menor.
3. Faz-se necessária a verificação do interesse do menor, em razão da própria natureza das questões que envolvem este tipo de ação, bem como a capacidade de manifestação de vontade do filho que conta com 17 (dezessete) anos atualmente.
4. Agravo conhecido e desprovido.